Tribunal: TJMMG
Processo: 0000884-47.2019.9.13.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - JULGAMENTO
DE CORREIÇÃO PARCIAL - O RITO A SER ADOTADO PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES TRAZIDOS À
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR, A PARTIR DAS
MODIFICAÇÕES INSERIDAS NO ART. 9º DO CPM PELA LEI N.
13.491/2017 É O PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR - EXCEÇÕES - INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE
DEVERÁ OCORRER AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
JULGAMENTO DE CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI
EXTRAVAGANTE QUE ESTABELEÇA RITO PRÓPRIO,
SITUAÇAO EM QUE O CPPM DEVERÁ SER APLICADO DE
FORMA SUBSIDIÁRIA - ART. 1º DO CPPM - PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Processo n. 0000884-47.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002948-64.2018.9.13.0000 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/11/2020 Publicação: 16/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL – O RITO A SER ADOTADO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES TRAZIDOS À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR, A PARTIR DAS MODIFICAÇÕES INSERIDAS NO ART. 9º DO CPM PELA LEI N. 13.491/2017 É O PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EXCEÇÕES – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE DEVERÁ OCORRER AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO DE CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI EXTRAVAGANTE QUE ESTABELEÇA RITO PRÓPRIO, SITUAÇAO EM QUE O CPPM DEVERÁ SER APLICADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA – ART. 1º DO CPPM – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante a Segunda Câmara e suscitado o Tribunal Pleno, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a Correição Parcial n. 0002948-64.2018.9.13.0000, para determinar a aplicação do rito previsto na Lei n. 4.898/65 e, subsidiariamente, o previsto no Código de Processo Penal Militar. Também por unanimidade, acordam em fixar a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. RELATÓRIO A Correição Parcial n. 0002948-64.2018.9.13.0000, aviada pela douta Defensora Pública contra ato praticado pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, objetivou a determinação de aplicação do rito previsto no Código de Processo Penal Militar nos Autos n. 002411-59.2018.9.13.0003, que apuram a prática dos crimes de abuso de autoridade – art. 3º, letras “i” e “j”, da Lei n. 4.898/65 – e dos crimes previstos nos artigos 129, 299 e 339, todos do Código Penal comum, e não o rito adotado pela Corrigida, que é diverso do previsto no CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na sessão de julgamento da Segunda Câmara deste e. TJMMG, quando da apreciação da referida Correição Parcial, este Relator propôs, de ofício, a remessa do feito para o Órgão Pleno desta Corte por vislumbrar hipótese de cabimento de instauração de incidente de assunção de competência, o que foi acolhido pelos demais membros da Câmara (fls. 52/54). Submetido, então, à apreciação do Órgão Pleno, o incidente foi admitido por unanimidade de votos, delimitando-se como objeto a determinação do rito processual a ser adotado no julgamento dos crimes trazidos à competência desta Justiça Militar estadual com o advento da Lei n. 13.491/2017. Este Relator determinou a expedição de ofício aos Juízes titulares e substitutos desta Justiça Militar estadual, bem como a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que, se desejassem, se manifestassem sobre a matéria objeto do presente processo (fl. 83). Em sua manifestação, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME inicialmente informou que, em razão das decisões do Órgão Pleno deste Tribunal em processos de correição parcial, proferiu decisões saneadoras com ratificação e/ou repetição de atos processuais, adotando o procedimento previsto no CPPM. Disse que as partes têm participado ativamente dos atos processuais, inexistindo comprovação de prejuízo e, consequentemente, nulidade a ser reconhecida. Salientou que a matéria não é pacífica e, ao seu entender, não se trata de error in procedendo, mas de interpretação jurídica sobre a aplicabilidade procedimental, não podendo, assim, ser a interpretação punida, apenas modulada em seus efeitos jurídicos. Aduziu que, além dos argumentos já expostos na decisão de fls. 36/45, há ainda o fato de que os procedimentos previstos no CPPM e o ordinário do CPP eram semelhantes e frutos de períodos autoritários, forjados em fogos do AI-5 e do Estado Novo, respectivamente. Mencionou que a reforma ocorrida em 2008 no Código de Processo Penal inverteu o interrogatório, estabeleceu novas fases de escrituração/oralidade às partes e ao próprio juiz e criou a audiência única. Nessa esteira, questionou “se o CPPM é tão garantista, por qual razão o Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, determinou a adoção do interrogatório ao final do procedimento, precitado da Reforma Processual Penal de 2008?”. Ainda, exemplificou a adoção do CPP. Alegou que não se pode, “de modo retroativo, estender os efeitos de uma jurisprudência firmada no presente, sem precedentes outros, sem concreta comprovação da deturpação do fim ou do prejuízo causado às partes ou as próprias formas e formalidades processuais para anular processos-crimes”. Por fim, salientou que, decidida a matéria pelo Órgão Pleno deste TJMMG, aquele juízo prontamente obedeceu (fls. 90/93). O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, manifestou-se, sobre a matéria ora tratada, pela adoção da lei processual penal, quando do julgamento dos crimes previstos em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 leis especiais e no Código Penal brasileiro, do Código de Processo Penal Militar, tendo em vista que tais crimes praticados por militares estaduais ou do Distrito Federal, em serviço, também se tornaram crimes de natureza militar. Dessa forma, disse que o disposto no CPPM deve ser aplicado na íntegra, com a realização de oitiva de testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, e interrogatório, perante os Conselhos de Justiça, e que, após a manifestação das partes nas fases dos art. 427 e 428 do CPPM, o Juiz de Direito do Juízo Militar, Presidente dos Conselhos de Justiça, deverá designar dia e hora para a realização do julgamento da ação penal em Plenário, na forma das disposições previstas no estatuto processual penal militar que cuidam da matéria de julgamento. Todavia, salientou que, apenas nos casos de crimes que tenham como vítimas os civis, não deverá ocorrer uma sessão de julgamento tal como ocorre nos crimes de competência do Conselho de Justiça, uma vez que a decisão terminativa de mérito será proferida singularmente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar (fls. 94/96). Por sua vez, o douto Promotor de Justiça Luiz Roberto Francisco Lima alegou, em síntese, que a Lei n. 13.491/2017 visou apenas ampliar a competência desta Justiça Militar para apurar feitos outrora analisados pela Justiça comum, e, não, redefinir o conceito de crime militar ou alterar o rito procedimental para o julgamento daqueles crimes. Disse que a exposição de motivos do Código de Processo Penal Militar demonstra que o legislador não possuía a vontade de excluir ritos procedimentais previstos em outros instrumentos, sendo, portanto, possível a coexistência de ritos especiais, a exemplo da Lei n. 4.898/65, que estabelece o processamento dos delitos de abuso de autoridade. Aduziu que os comandos estabelecidos no art. 9º do CPPM não possuem natureza material, mas sim processual, que deve ter aplicação imediata, inclusive em processos em andamento. Mencionou que, a exemplo do que ocorreu com o advento da Emenda Constitucional n. 45/04, a Lei n. 13.491/2017 não incluiu rito procedimental para tramitação e julgamento dos crimes que passaram a ser de competência do juiz castrense. Dessa forma, alegou que os delitos de tortura, abuso de autoridade, crimes de trânsito, entre outros, quando praticados nas condições do art. 9º do CPM, serão processados na Justiça Militar, mas pelos procedimentos pelos quais seriam regidos caso ainda fossem processados na Justiça comum, ou seja, aqueles previstos na legislação comum ou especial, tendo em vista que possuem natureza de delito comum e que não existe previsão legal expressa regulando o procedimento a ser seguido, o que acarreta a aplicação dos artigos 1º, parte final, e 3º, “a”, do CPPM. De modo diverso, entende que, na hipótese de crimes de competência do Conselho de Justiça, o rito a ser seguido será aquele previsto no CPPM, em razão da previsão legal expressa para o rito de competência do escabinado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao contrário do que defendeu a douta Defensora Pública, alegou que o rito processual castrense não possibilita uma defesa mais abrangente ao acusado, em razão da ausência de previsão da resposta escrita à acusação, da absolvição sumária e da previsão de interrogatório do réu como último ato processual. Citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 127.900/AM) que concluiu pela aplicabilidade da regra prevista no art. 400 do CPP, estabelecendo o interrogatório do acusado como último ato processual nos procedimentos especiais (fls. 102/107). A douta Defensora Pública Letícia Barra Vieira ratificou os termos da correição parcial aviada e requereu a juntada de acórdão dos Embargos Infringentes n. 0000069-50.2019.9.13.0000, que trataram da mesma matéria objeto dos autos (fls. 112/124). A Defensora Pública Dra. Silvana Lobo manifestou-se no sentido de que, com o advento da Lei n. 13.491/2017, os crimes descritos na legislação penal comum passaram a ser crimes militares e, portanto, deve ser aplicada a lei processual prevista no Código de Processo Penal Militar. Salientou que os crimes julgados pelos Conselhos de Justiça são aqueles que têm por objeto jurídico bens de interesse da Corporação Militar, a exemplo dos crimes descritos na lei de abuso de autoridade, que tutelam os interesses da administração pública militar, e, não, a pessoa do civil. Mencionou que o procedimento único descrito no CPPM marca como último ato da prestação jurisdicional a sessão de julgamento, que deve ser oral, nos moldes do art. 431 e seguintes. Logo, concluiu que as alegações finais somente poderiam ser escritas com a concordância de ambas as partes do processo. Dessa forma, alegou que o julgamento realizado apenas através de defesa escrita, em desacordo com as partes, descumpre o devido processo legal previsto na legislação castrense e traz prejuízos à defesa. No mesmo sentido, aduziu ser imprescindível que o julgamento, último ato do processo penal militar, ocorra de forma presencial e solene (fls. 125/127v). Por sua vez, a Defensora Pública Dra. Adriana Newmann Franca Lima manifestou-se no sentido de que, à exceção do procedimento da legislação processual extravagante (leis especiais), o Código de Processo Penal Militar deverá ser aplicado em sua íntegra aos processos/inquéritos e julgamentos da competência desta Justiça Militar estadual. Disse que, na omissão da norma processual, as normas subsidiárias do CPPM dever ser aplicadas. Acrescentou que, na existência de crimes conexos com ritos diferentes, deverá ser adotado o rito do procedimento ordinário processual penal militar (fls. 125/142). O douto Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório, ao se manifestar, alegou que o Código de Processo Penal Militar é plenamente aplicável aos crimes militares por extensão, nos termos do artigo 124, caput, e 125, § 4º, da CR/88; artigo 1º, caput e § 2º, e artigo 6º do CPPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 assim como o art. 1º, inciso III, do CPP e a Lei n. 13.491/17, que alterou o art. 9º do CPPM. Aduziu que, somente quando a lei especial estabelecer rito próprio para determinada categoria de delito – como ocorre com a Lei de Organização Criminosa –, aplicar-se-á esta, em obediência ao princípio da especialidade refletido no art. 1º, caput e §2º, do CPPM. Segundo o Procurador de Justiça, o interrogatório do réu deverá ocorrer sempre ao final da instrução, de forma a conferir maior efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 127900. Quanto aos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, alega ser pacífica, no Supremo Tribunal Federal, a sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar, em razão do estabelecido no art. 90-A da mencionada lei. Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no mesmo sentido. Destacou que os crimes de lesão corporal e de abuso de autoridade praticados contra civis deverão ser julgados pelo Juiz singular nos termos do art. 125, § 5º, da CR/88. Já em relação aos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), entende que deverão ser julgados pelo Conselho de Justiça. Concluiu que o CPPM é aplicável aos crimes militares por extensão, exceto àqueles delitos previstos em legislação especial que estabeleça rito próprio, situação na qual o Estatuto Processual Penal Castrense deverá ser utilizado de forma subsidiária (fls. 143/157). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Eminentes Desembargadores, consoante relatado alhures, cinge-se a questão objeto do presente incidente de assunção de competência à determinação do rito processual a ser adotado no julgamento dos crimes trazidos à competência desta Justiça Militar Estadual com o advento da Lei n. 13.491/2017. Oportuno registrar que este Tribunal Pleno, no julgamento de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, ao analisar a matéria, decidiu, por maioria de votos, pela adoção do rito previsto no Código de Processo Penal Militar, conforme se observa na ementa a seguir transcrita: EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO RELATIVA AO PROCEDIMENTO E NÃO O MÉRITO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CARÁTER DEFINITIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO (vencido). MÉRITO – DISCUSSÃO SOBRE RITO A SER ADOTADO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES TRAZIDOS A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR, A PARTIR DAS MODIFICAÇÕES INSERIDAS NO ART. 9º DO CPM PELA LEI 13.491/2017 – CRIMES DENOMINADOS MILITARES – OBSERVÂNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ATO TUMULTUÁRIO RECONHECIDO EM VIRTUDE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRÓPRIO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS PROVIDOS (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000069-50.2019.9.13.0000, Revisor e Relator do acórdão Des. Jadir Silva, Julgamento: 20/05/19, DJME: 30/05/19). Nesse sentido, mantenho o mesmo entendimento manifestado naquela oportunidade, no sentido de que o rito processual a ser adotado no processamento e julgamento dos crimes militares trazidos à competência desta Justiça Castrense com o advento da Lei n. 13.491/2017, quer seja monocraticamente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar1, quer seja pelo Conselho de Justiça, é o previsto no Código de Processo Penal Militar, nos termos do caput do art. 1º do Código de Processo Militar. Veja-se: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. O mesmo dispositivo legal deixa claro que, no caso haver legislação especial que estabeleça rito específico, este deverá ser observado, a exemplo dos crimes de abuso de autoridade, previstos na Lei n. 4.898/65. Todavia, em caso de omissão da norma processual extravagante, aplicar-se-á, subsidiariamente, o Código de Processo Penal Militar (art. 1º, § 2º2, do CPPM). Outra exceção à aplicação do Código de Processo Penal Militar nesta Justiça Castrense refere-se ao interrogatório do réu. Em detrimento ao previsto no art. 302 do CPPM, entendo que o referido ato deverá ocorrer sempre ao final da instrução processual, em adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais, conferindo máxima efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 127.900 que fixou a seguinte orientação: 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. [...] 2 § 2º Aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado (HC 127900, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe de 3/8/16). Outrossim, insta salientar que o texto constitucional estabelece a competência desta Justiça Castrense para “processar e julgar os crimes militares definidos em lei”3. Dessa forma, a classificação doutrinária entre crimes militares próprios, impróprios – previstos no Decreto Lei n. 1.001/69 – e os denominados por alguns como crimes militares por extensão, trazidos com o advento da Lei n. 13.491/2017 – é indiferente para a definição da competência. Ou seja, todos os crimes militares definidos em lei serão da competência da Justiça Militar Estadual e, portanto, deverão seguir as normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar. Ademais, cumpre observar que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 1º, inciso III4, cita expressa ressalva de sua aplicação em relação aos “processos da competência da Justiça Militar”. A adoção do rito previsto no Código de Processo Penal Militar para processar e julgar os crimes militares encontra supedâneo também no princípio da especialidade, segundo o qual lei especial afasta a aplicação de lei geral. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: 9-A. Lei especial prevalece sobre a geral: tratando-se de qualquer conflito aparente de normas, a solução é a aplicação do princípio da especialidade (lei especial afasta a aplicação de lei geral). Por isso, a lei militar (penal ou processual penal) prevalece sobre a legislação penal ou processual penal comum. Somente se utiliza a lei comum para suprir lacunas do ordenamento militar, mas jamais para mesclar leis, a bel-prazer do interessado (in Código de Processo Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, out/2014, pág. 23). 3 Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Art. 125. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 4 Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O mesmo princípio fundamentou reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado” (HC 122673, Relatora Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, Julgamento 24.06.2014). No mesmo sentido: HC 119458, HC 116090, HC 113593, HC 94649, HC 91767. Nesse contexto, considerando que a ação penal n. 002411-59.2018.9.13.0003 apura a prática dos crimes de abuso de autoridade – art. 3º, letras “i” e “j”, da Lei n. 4.898/65 – e também dos crimes previstos nos artigos 129, 299 e 339, todos do Código Penal Comum, julgo procedente a correição parcial n. 0002948-64.2018.9.13.0000, para determinar a aplicação do rito previsto na Lei n. 4.898/65 e, subsidiariamente, o previsto no Código de Processo Penal Militar. Por fim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade em que parabenizo o eminente relator pelo voto muito bem elaborado, acompanho suas razões e conclusão no sentido de estabelecer a tese jurídica de que: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Com efeito, tratando-se de crime militar, a regra é seguir o rito estabelecido no Código de Processo Penal Militar. No entanto, como expressamente ressalva o seu art. 1º, havendo legislação especial que seja estritamente aplicável ao crime em exame, devem ser aplicadas as regras da legislação específica e, subsidiariamente, as regras gerais do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No caso, há regramento especial previsto na Lei n. 4.898/65 que também deve ser aplicado ao processo e julgamento dos crimes conexos ao de abuso de autoridade. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, após analisar a questão com maior profundidade, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator. Quanto à parte que se refere ao interrogatório do réu ao final da instrução processual, a exemplo do parecer do eminente Procurador de Justiça, também acredito que a realização do referido ato processual ao final, no âmbito da Justiça Militar, é mais uma obediência ao princípio constitucional do contraditório, sem o qual não há ampla defesa, uma vez que o contraditório significa exatamente a ciência inequívoca de tudo. Nesses termos, teríamos mais uma parametrização com o Código de Processo Penal comum, e menos uma analogia ou uma interpretação analógica, já que temos, na legislação instrumental militar, a previsão expressa e induvidosa acerca do momento em que se dá o interrogatório do réu, e, assim, estamos apenas adequando a instrumentalidade para obedecer ao comando constitucional, afastando aquilo que possa estar em confronto com os ditames de nossa Lei Maior. É como voto. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Quanto ao interrogatório ao final da instrução processual, a Primeira Câmara assim já vem decidindo, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, o que vem consolidar esse procedimento na Justiça castrense, contribuindo também para a tão desejada segurança jurídica. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Quando da análise de outros processos envolvendo a matéria aqui debatida, sustentei que, com o advento da Lei n. 13.491/2017, que deu nova redação ao inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, houve a ampliação da competência desta Justiça especializada, que passou a julgar crimes previstos na legislação penal comum e na legislação extravagante; que esses crimes são considerados militares apenas por ficção ou extensão, na medida em que não estão previstos no Código Penal Militar; e que a alteração de competência para julgamento desses crimes não constitui justificativa razoável para que sejam alterados os procedimentos que já os regiam, com toda a principiologia neles inscrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Todavia, analisando as manifestações constantes nos autos e melhor refletindo acerca dos dispositivos legais, notadamente, o artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o artigo 1º, inciso III, do Código de Processo Penal e o artigo 1º do Código de Processo Penal Militar, revejo o meu posicionamento, pois não haverá alteração substancial do que por mim era defendido, restando preservada a aplicação do rito previsto na legislação extravagante, a teor do disposto na parte final do disposto no art. 1º do CPPM. Ante o exposto, acompanho o voto do e. Des. Relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator